Tribunal: TJMT
Processo: 1021004-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA NO POLO PASSIVO. CONTESTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021004-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCISCO RONALDO DE ARAUJO - CPF: 011.627.361-51 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSAO FINANCEIRA - CNPJ: 41.778.453/0001-20 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. B
ANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA NO POLO PASSIVO. CONTESTAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença
na origem (id. 296891858 – reclamação no 1001021004-22.2025.8.11.0001

– 1o JEC da Capital),
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, acolhendo a ilegitimidade passiva.

- da situação fática.

A reclamação foi proposta em desfavor da empresa
“
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSAO FINANCEIRA
”.

Ocorre que, na contestação, compareceu a empresa “
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
”, requerendo a correção do polo passivo, e promovendo sua defesa.

- da correção do polo passivo e continuidade dos atos processuais.

Considerados os fatos articulados na petição inicial, de que o Recorrente teve seu aplicativo bloqueado pela empresa “
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
”, bem como, as tentativas de solução administrativa (
id’s. 296891385 e 296891386
), evidente a legitimidade passiva da referida empresa em responder à referida reclamação.

Deste modo, basta a correção dos dados no polo passivo da demanda, com exclusão da parte ilegítima, e sua continuidade até julgamento de mérito, atendendo aos princípios dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para determinar a correção do polo passivo, figurando a empresa
“
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
”, com prosseguimento do feito
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025